Tribunal: STF
Processo: RHC 268424
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Nulidades levantadas depois de interposta a apelação. Preclusão. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Membro do PCC alega que suscitou nulidades depois que interpôs a apelação, mas o Tribunal delas não conheceu em razão da preclusão.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se existe a fase de suscitação de nulidades ou o réu pode suscitá-las quando quiser.

    III. Razões de decidir

    3. Está correto o acórdão do STJ ao registrar que os prazos e preclusões dizem respeito à pessoa do acusado, e não à do advogado, razão por que não se sustenta o argumento de que o réu tem direito de alegar o que quiser, depois de interposta a apelação, apenas porque trocou de advogado.

    4. No caso de substituição do advogado, o substituto recebe o processo no estado em que se encontra. Se superada a fase de instrução, não tem o direito de requerer diligência e formular requerimentos próprios daquela fase.

    4.1 Quanto ao acesso aos áudios das interceptações telefônicas, asseverou que “A defesa foi contatada para comparecer e obter cópias, quedando-se inerte. Na fase do art. 402 do CPP, a defesa nada requereu, operando-se preclusão. O advogado subscritor das razões de apelação teve acesso aos autos principais.” Ademais, ao contrário de se afirmar que a defesa não teria demonstrado o prejuízo, os autos revelam que está comprovada a sua ausência.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.